Tribunal: CARF
Processo: 13884.902536/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902536/2015-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.912 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/12/2014
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.911, de 18 de março de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13884.902535/2015-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Onizia de Miranda Aguair Pignataro (suplente convocada),
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente a conselheiro Jucileia de Souza Lima,
substituída pela conselheira Onizia de Miranda Aguair Pignataro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902536/2015-08
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902536/2015-08

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à Declaração
de Compensação - PER/Dcomp 07724.02449.170415.1.3.04-0464 apresentada em 17/04/2015,
em que a interessada pretende compensar crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior
no valor de R$ 243.169,30.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntario, querendo reforma em
síntese:
a)
Que erros formais não deviam ser utilizados para não homologação do
pleito da contribuinte;
b)
Aplicabilidade da verdade material;
c)
Que a IN no. 1.717/2017 extrapola o limite regulamentar;
d)
Que houve apresentação de DCTF e EFD retificadoras;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve
ser conhecido.
FUNDAMENTAÇÃO
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902536/2015-08

Fato incontroverso que a DCTF e ECD retificadas foram apresentados após o
despacho decisório.
No entanto, conforme delineou a DRJ, não existe qualquer óbice para que a
contribuinte tenha seu direito apreciado, no entanto, deve ela trazer elementos
de provas que demonstram seu direito, não somente alegar que tem.
Com isso o mero preenchimento errado pela contribuinte por si só não tem o
condão de obstruir seu pleito ao crédito, no entanto, o processo administrativo
fiscal também não admite qualquer alegação para que se busque a verdade
material.
A contribuinte se incumbindo do ônus probatório de demonstrar aquela
informação prestada por ela de modo equivocado, é espaço durante o processo
administrativo fiscal para se buscar a verdade material, vejamos:

EMENTA:TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CRÉDITO EM
FAVOR DO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O
laudo feito por perito oficial goza de presunção de veracidade e legitimidade, de
modo que sua desconstituição exige prova em sentido contrário. 2. A prova
produzida nos autos, especialmente laudo pericial, demonstra a existência de
crédito em favor do contribuinte. 3.A Administração deve buscar a verdade
material e, nesse sentido, o preenchimento errado do DACON ou da DCTF não
retira o direito de crédito do contribuinte. 4. A mera omissão formal no
encaminhamento do pedido de compensação (ausência de entrega concomitante
de DCTF retificadora) não pode resultar em negativa de compensação quando
demonstrado quehavia, de fato, crédito compensável decorrente de pagamento
indevido. (TRF4, AC 5007344-60.2013.4.04.7107, PRIMEIRA TURMA,
Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 01/06/2017)

EMENTA:TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA DCTF RETIFICADORA COM O DACON
RETIFICADOR. 1.A Administração deve buscar a verdade material e, nesse
sentido, o preenchimento errado do DACON ou da DCTF não retira o direito de
crédito do contribuinte. Ademais, o CTN prevê que alguns erros meramente
formais, facilmente verificáveis pela autoridade administrativa, sejam por ela
corrigidos. 2. A mera omissão formal no encaminhamento do pedido de
compensação (ausência de entrega concomitante de DCTF retificadora) não pode
resultar em negativa de compensação onde havia, de fato, crédito compensável
decorrente de pagamento indevido. (TRF4, AC 5066507-21.2015.4.04.7100,
SEGUNDA TURMA, Relator ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, juntado aos
autos em 08/09/2016)

No entanto, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre
quem alega, no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato
e direito qual o fato preponderante de seu direito.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902536/2015-08

Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de
provar, deve ela carrear os autos com documentos aptos para que se busque o
direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2001 DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de
confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a procedimento fiscal,
exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha
deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias
à comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA.
O
direito
à restituição/ressarcimento/compensação
deve
ser
comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em
vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido
deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-
004.548. Nome do relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.
Diante da não demonstração de seu direito, nego provimento.

Diante de todo o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.912 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902536/2015-08

Fl. 134
DF CARF MF
Original